Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-54.2025.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700592-54.2025.8.07.0002 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: JOÃO MARQUES SOARES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão da genitora da adolescente beneficiária do negócio jurídico de prestação de serviços educacionais na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de não ter participado da celebração do referido negócio jurídico. 2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente. 2.2. A propósito, observa-se que, de acordo com endereço fornecidos pela sociedade empresária apelante, os genitores da adolescente residem em domicílios diversos. 3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, da genitora que não celebrou o negócio jurídico com a apelante. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 4o e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da genitora da adolescente no polo passivo da execução, ao argumento de que há solidariedade entre os cônjuges para o pagamento das despesas relacionadas à educação dos filhos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOISÉS PESSOA, OAB/DF 67.252 (ID 75575549). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 4o e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É dever dos pais garantir a educação dos filhos, mas isso não implica responsabilidade solidária pelo pagamento das mensalidades escolares, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, devendo ser prevista por lei ou contrato. Precedentes. (AREsp n. 2.345.607/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75575549. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020